Tribunal: TJMT
Processo: 1002747-55.2018.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1002747-55.2018.8.11.0045
RECORRENTE VALMOCIR SCHLEMMER
RECORRIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS NPL I
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 63461476) interposto por VALMOCIR SCHLEMMER, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 56240976):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E REGISTRO DE PROTESTO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA - REPARAÇÃO DESCABIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
É cabível o julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, se o réu cumpre o encargo de comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, II, do CPC/2015), conclui-se pela inexistência de ato ilícito na inscrição em órgão de proteção ao crédito e no registro de protestos, o que afasta a alegação de dano moral suscetível de reparação civil.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).” (N.U 1002747-55.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 57420461), foram rejeitados conforme ementa de ID 59615999.
Alega violação aos artigos 223, 369, 370, 429, inciso II, 434, 435, 489, §1o, inciso IV, 938, §2o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a preclusão da juntada de documentos pela parte contrária, bem como que v. acórdão deixou de reconhecer que o ônus da prova quanto a regularidade da assinatura dos documentos devidamente impugnados pelo Recorrente é da Recorrida, entendendo ainda que era desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica.
Recurso tempestivo (ID 63517483).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (ID 63545997).
Sem contrarrazões conforme ID 67817956.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso uma vez que não há prova da regular constituição da dívida uma vez que a petição com ID n. 19477230 é posterior à contestação e a cessão de crédito só confirma a relação jurídica entre o embargado e terceiros, não havendo menção alguma a seu nome.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] A Câmara apreciou os documentos com IDs n°. 54587513 a 54587515 porque juntados aos autos em 06/02/2019, portanto com a contestação.
No processo digital, em cada documento anexado consta o registro de data e hora. Assim, não procede a arguição apresentada.” (ID 59680492 – p.3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 223, 434 e 435, todos do CPC, o Recorrente busca dirimir se ocorreu a preclusão da juntada de documentos pela parte contrária.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Consta nos autos o contrato de cessão de crédito da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para o apelado relativo à avença no. 20016989598, com saldo devedor de R$2.149,31 (IDs no 54587513 a 54587515).
Esses documentos foram apresentados no momento oportuno (na contestação). Assim, é descabida a arguição de preclusão, uma vez que, ao contrário do que alega o apelante, houve observância aos artigos. 223, 434 e 435 do CPC.” (ID 56375495 – p.3)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 369, 370, 429, inciso II, 938, §2o, todos do CPC, em que a parte Recorrente defende que v. acórdão deixou de reconhecer que o ônus da prova quanto a regularidade da assinatura dos documentos devidamente impugnados pelo Recorrente é da Recorrida, entendendo ainda que era desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PERÍCIA TÉCNICA. ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIDO.
1. [...] 2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015.
3. [...]4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
5. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (enunciado sumular n. 83 desta Corte).
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1632804/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX